Tribunal: TJMT
Processo: 1006286-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006286-54.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURINA ARCANJO DOS SANTOS ALVES - CPF: 004.049.051-37 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho e reforço que o ordenamento não confere direito potestativo de arrependimento unilateral após aceitação válida da transação, salvo vício de vontade ou ilicitude/inadequação do ajuste. Atipicidade sem plausibilidade manifesta não configura vício. O STF, no RE 795.567 (Tema 187), assentou que a transação penal não faz coisa julgada material e não impede rediscussão pela parte nas vias próprias. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 50 DA LEI 9.605/1998. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA DO CERRADO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. REJEIÇÃO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL A TODOS OS BIOMAS. INTERPRETAÇÃO
IN DUBIO PRO NATURA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Maurina Arcanjo dos Santos contra sentença que homologou a transação penal decorrente de termo circunstanciado lavrado em razão da suposta prática do delito previsto no art. 50 da Lei n. 9.605/1998.

2.

A defesa sustenta a atipicidade da conduta, afirmando que o desmatamento de 6,57 hectares ocorreu fora de reserva legal, de modo que o fato não configuraria crime ambiental, mas mera infração administrativa prevista no art. 52 do Decreto n. 6.514/2008.

3.

O juízo de origem rejeitou o pedido de reconsideração formulado pela apelante e homologou a transação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o desmatamento de vegetação nativa em área de cerrado, fora de reserva legal, configura o crime do art. 50 da Lei n. 9.605/1998 ou se se trata de conduta atípica, limitada a infração administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal de 1988 impõe a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental de todos e dever do Estado e da coletividade (art. 225, caput e §§).

4.

O rol de biomas elencados no art. 225, § 4o, da CF/1988 (Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal e Zona Costeira) tem caráter exemplificativo, e não taxativo, de modo que todos os ecossistemas brasileiros, inclusive o cerrado, estão sujeitos à especial proteção legal.

5.

A interpretação das normas ambientais deve observar o princípio hermenêutico in dubio pro natura, privilegiando a proteção integral da flora e da fauna, ainda que a área degradada não esteja situada em unidade de conservação, reserva legal ou APP.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou que a flora nativa, independentemente do bioma ou localização, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia autorização do órgão ambiental competente, sendo irrelevante para a configuração do ilícito a topografia da área atingida
(REsp n. 1.198.727/MG; AgInt no REsp n. 1.874.471/SP).

7.

O desmatamento de vegetação nativa no cerrado, sem a devida licença, configura crime ambiental previsto no art. 50 da Lei n. 9.605/1998, afastando-se a alegação de atipicidade e a tese de mera infração administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A proteção conferida pelo art. 50 da Lei 9.605/1998 alcança qualquer bioma nacional, não se restringindo aos espaços expressamente enumerados no art. 225, § 4o, da Constituição Federal.

2.

O cerrado, como patrimônio natural, encontra-se sujeito à tutela penal, de modo que a sua supressão sem autorização do órgão ambiental competente configura crime ambiental, ainda que fora de reserva legal ou unidade de conservação.

3.

A interpretação das normas ambientais deve seguir a diretriz
in dubio pro natura
, garantindo máxima efetividade à preservação ecológica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e §§ 1o, 3o e 4o; Lei n. 9.605/1998, art. 50; Decreto n. 6.514/2008, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.198.727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2012, DJe 09.05.2013; STJ, AgInt no REsp n. 1.874.471/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 02.05.2023, DJe 05.05.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Maurina Arcanjo dos Santos, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença que homologou a transação penal.

Nas razões recursais, alega que foi lavrado termo circunstanciado de ocorrência em desfavor da ora Apelante por suposta prática da infração descrita no art. 50 da Lei 9.605/98.

Aduz que antes da análise pelo juízo, a apelante requereu a reconsideração do aceite e a não homologação da transação penal, levantando tesa e atipicidade da conduta, porém, o juízo de primeiro grau não acolheu o pedido da apelante e homologou a transação penal (Id 195294443).

Acrescenta que o desmatamento de 6,57 hectares ocorreu fora da reserva legal, não tendo sido feito, portanto, em local objeto de especial preservação, e por isso a conduta não se enquadraria no art. 50 da Lei 9.605/98, e sim no art. 52 do Decreto n. 6.514/08 (infração administrativa contra a flora).

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o não provimento do recurso de apelação.

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, pelo que dele conheço.

A pretensão recursal sustenta que a conduta perpetrada padece de atipicidade, por não se enquadrar na norma do art. 50 da Lei 9.605/98. Transcrevo:

Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Sustenta a Apelante que a área desmatada não seria objeto de especial preservação, por não estar em conformidade com o regramento estabelecido no art. 225, parágrafo 4o da Constituição Federal:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
(Regulamento)

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
(Regulamento)
(Regulamento)
(Regulamento)
(Regulamento)

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
(Regulamento)

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
(Regulamento)

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
(Regulamento)

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
(Regulamento)

VIII - manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis destinados ao consumo final, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam a alínea "b" do inciso I e o inciso IV do caput do art. 195 e o art. 239 e ao imposto a que se refere o inciso II do caput do art. 155 desta Constituição.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 123, de 2022)

VIII - manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis e para o hidrogênio de baixa emissão de carbono, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam o art. 195, I, "b", IV e V, e o art. 239 e aos impostos a que se referem os arts. 155, II, e 156-A.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 132, de 2023)

§ 2o Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4o A
Floresta Amazônica brasileira
,
a Mata Atlântica
,
a Serra do Mar
,
o Pantanal Mato-Grossense
e a
Zona Costeira
são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

O argumento em que se sustém o recurso reside em que o bioma
cerrado
não está contemplado no parágrafo quarto do dispositivo citado, e por isso
não estaria enquadrado como objeto de especial preservação.

Todavia, tal modo de entender não se coaduna com o entendimento mais consentâneo, pois a Lei Maior estabeleceu um dever geral de proteção a todos os biomas, cumprindo afirmar que o legislador constitucional buscou a preservação de todos os ecossistemas brasileiros, constituindo-se a predita norma como do tipo
numerus apertus
, pois não seria razoável que se pretendesse resguardar os biomas descritos, e não preservar o bioma cerrado, o que implicaria rematado absurdo.

Eis o sentido e alcance do seguinte julgado:

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4o, VII, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3o DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL.

1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual.

2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi da norma. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio pro natura.

3. Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir prioridade da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de nova lesão (obrigação de não fazer).

4. De acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar responsabilidade civil ao agente causador de degradação ambiental difere de fazê-lo administrativa ou penalmente. Logo, eventual absolvição no processo criminal ou perante a Administração Pública não influi, como regra, na responsabilização civil, tirantes as exceções em numerus clausus do sistema legal, como a inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência de degradação ambiental, p.

ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos termos do art. 935 do Código Civil.

5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4o, VII, e 14, § 1o, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3o da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados).

6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (reductio ad pristinum statum, isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva), de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum.

7. A recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo do negócio", acarretando o enfraquecimento do caráter dissuasório da proteção legal, verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do infrator premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério.

8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo.

9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível.

10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo. Também deve ser reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso espúrio para fim agrossilvipastoril, turístico, comercial).

11.
No âmbito específico da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o dever de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes
.

12. De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária).

13. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros).

14. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur.

(REsp n. 1.198.727/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 9/5/2013.)

E também:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROTEÇÃO AMBIENTAL.
INTERPRETAÇÃO AMPLA. CERRADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO VEGETAL.
APLICAÇÃO DO ART. 68 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. DESRESPEITO AOS PERCENTUAIS EXIGIDOS PARA A ÁREA DE RESERVA LEGAL.

1. No caso dos autos, o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2.
No termos da orientação firmada no âmbito desta Corte de Justiça, "a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária)"
(REsp 1.198.727/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 9/5/2013).

3.
A partir de uma análise sistêmica das normas que regem a proteção ambiental, faz-se imperativa a adoção interpretação ampla dos termos adotados pela legislação federal, a fim de que, salvo exceções expressamente estabelecidas, seja exigido que toda atividade de supressão vegetal (independentemente de se tratar de floresta amazônica, cerrado, mata atlântica, caatinga ou campos nativos) demande prévia autorização da autoridade competente. Desse modo, correta a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que a Lei Federal n. 7.803/1989 não criou nova área de preservação ambiental, restando absolutamente equivocado o argumento de que seria legítima a livre supressão da vegetação do cerrado em período anterior.

4. Considerando-se que não restou demonstrado nos autos que a supressão da vegetação nativa observou os percentuais de reserva legal previstos na legislação vigente à época dos fatos, irrepreensível o acórdão recorrido ao afirmar que não se pode, na hipótese vertente, invocar a incidência do benefício previsto no art. 68 do Código Florestal.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.874.471/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

Portanto, resta claro o equívoco do fundamento que traz o recurso, haja vista que todos os biomas, sem exclusão de qualquer deles, constituindo-se em bens protegidos pela ordenamento jurídico, são, por conseguinte, objeto de especial proteção legal.

Logo, é de rigor exarar decisão pelo desprovimento do presente recurso de Apelação Criminal.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
à presente Apelação Criminal.

Intimem-se.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025